Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-67.2016.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000642-67.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NATALIA MARTINS - CPF: 006.714.492-65 (VÍTIMA), ROSALINO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 006.595.441-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de ROSALINO MARQUES DOS SANTOS contra sentença editada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT (Ação Penal Código 91121), que
julgou parcialmente procedente
a denúncia, condenando-o na prática dos artigos 147 “caput” c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, no regime aberto para início do cumprimento da pena.

O réu foi absolvido do crime de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3688/41).

Em suas razões de recurso a defesa postula
“...reforma da r. sentença, para rever em todo o seu teor em duplo grau de jurisdição, como manifestado interesse do réu, absolvendo-o com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”
(Razões pag. 148/151-PDF).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória (pags. 158/162-TJMT).

A procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA, é pelo
IMPROVIMENTO do recurso defensivo
(pags. 170/172-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 04/02/2016, por volta das 21horas, na residência localizada na Rua dos Louros, Jardim Ágata, cidade de Nova Mutum, o apelante ROSALINO, com vontade livre e consciente perpetrou vias de fato e ameaçou, mediante palavras, causar mal injusto e grave a NATALIA MARTINS, sua ex-convivente.

Réu e vítima estavam separados na data dos fatos, mas ele estava em sua residência, momento em que iniciaram uma discussão, momento em que o réu arremessou uma cadeira na cabeça da vítima, vindo ela a cair no chão por conta desse fato a polícia foi acionada e,
no momento em que o réu era levado pela polícia, disse à vítima que quando saísse da cadeia a mataria.

Diante desses fatos, o réu foi processado e condenado a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, nos termos da sentença,
da qual recorre buscando sua absolvição.

Analisando a sentença condenatória, pelos seus fundamentos e embasada na prova produzida na instrução criminal deve ser mantida na sua integralidade, haja vista que os elementos contidos no conjunto probatório demonstram, sem qualquer dúvida da
materialidade e autoria
.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima foi categórica

“Que na noite de ontem ROSALINO agrediu a declarante; ... que na noite de ontem foi deixar seus filhos na casa de sua mãe, pois não tinha comida nem gás na sua casa. Que a declarante voltou para sua casa e logo depois ROSALINO chegou e a declarante perguntou para ROSALINO se havia conseguido emprego, já tinha saído de tarde para a entrevista. Que a declarante reparou que ROSALINO estava com hálito de pinga e por isso, começou a cobrar emprego de ROSALINO. Que ROSALINO então começou a xingar a declarante de vagabunda que dava para gato e cachorro... ROSALINO disse que ia tomar as filhas da declarante e a declarante disse que ROSALINO não cuidava nem dele quanto mais das filhas...Que ROSALINO pegou uma cadeira e foi para cima da declarante ...
que ROSALINO enquanto era algemado dizia que ao sair da cadeia iria matar a declarante
...”
(palavra a vítima na polícia – pag. 176-PDF).

Na fase judicial a vítima confirma as ameaças que o réu proferiu
, novamente declarando que o réu disse
“...da próxima vez que triscasse a mão em mim, não seria para mim viver, mas para me matar.”
(pag. 117-PDF).

A palavra da vítima está coerente não havendo qualquer indícios de invenção ou interesse puro e simples de prejudicar o acusado, até porque, como bem observado na sentença
“...há que se considerar que a vítima e o acusado se reconciliaram e atualmente vivem juntos, segundo ela, em harmonia, pelo que não haveria qualquer motivo para que a vítima mentisse em juízo, imputando ao réu crime que ele não cometeu.”

O réu, nas duas fases da persecução penal permaneceu calado, não respondendo nada sobre os fatos.

Nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

A Lei nº 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal nº 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Dessa forma, não obstante o apelante pretenda a reforma da sentença condenatória no delito de ameaça, a vítima foi firme e coerente em relatar a ocorrência da violência doméstica narrada na denúncia, elementos probatórios idôneos para sustentar o decreto condenatório atacado.

Lado outro, não se tem nos autos quaisquer elementos ou indícios de que a vítima estaria faltando com a verdade.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a sentença está escorreita não merecendo reforma, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça.

Por essas razões,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em desfavor do réu.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021